Tribunal: STF
Processo: RE 1468112
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DÁ PROVIMENTO AO RECURSO.” (doc. eletrônico 9, p. 7)



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa ao art. 5º, XXXV, da mesma Carta.



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a matéria enfrentada pelo acórdão recorrido é diversa da que foi examinada no RE 631.240-RG/MG, leading case do Tema 350/RG, no qual esta Suprema Corte firmou o entendimento pela necessidade de prévio requerimento administrativo como condição para postular benefício previdenciário perante o Poder Judiciário. 



    No presente recurso, a controvérsia cinge-se a restituição de quantias, supostamente pagas a maior, das contribuições recolhidas acima do teto estabelecido em lei.



    Assim, verifica-se que o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de não ser necessário prévio requerimento administrativo como condição para ajuizamento de ação objetivando repetição de indébito tributário. Confira-se:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Isenção de imposto de renda em função de doença grave. Prévio requerimento administrativo. Tema nº 350 da Repercussão Geral. Inaplicável. Agravo ao qual se nega provimento. 1. O precedente firmado no julgamento do RE nº 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, não se aplica ao caso, porquanto aqui não se trata de benefício previdenciário, mas de pedido de isenção de imposto de renda em razão de doença grave cumulada com repetição de indébito. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.367.504 AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8/8/2022, grifei).



     “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTROVÉRSIA SOBRE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA EM RAZÃO DE DOENÇA GRAVE. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO: ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 350 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.” (RE 1.394.171, Rel. Min. Carmén Lúcia, DJe 23/8/2022).



     “ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DIVERGE DA ORIENTAÇÃO FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE, NO SENTIDO DA DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, PARA A CONFIGURAÇÃO DE INTERESSE DE AGIR EM DEMANDA PROPOSTA COM O ESCOPO DE VER RECONHECIDA ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE E DE OBTER CORRELATA RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA AO JULGAMENTO DO TEMA Nº 350 DA REPERCUSSÃO GERAL. APELO EXTREMO A QUE SE DÁ PROVIMENTO” (RE 1.367.173, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 9/5/2022, grifei).



     Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes ao presente: RE n. 1.375.365, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 18/4/2022; RE n. 1.367.288, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 7/4/2022; RE n. 1.368.769, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 2/3/2022; e RE n. 1.344.614, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 14/10/2021.



    Posto isso, dou provimento ao recurso para afastar a necessidade do prévio requerimento administrativo como condição de ajuizamento da ação e determinar que o Juízo de origem prossiga no julgamento do feito como entender de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator